Tribunal: TJES
Processo: 5007538-75.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007538-75.2024.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: RENAN DE DEUS BITTENCOURT

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADVOGADO DATIVO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS FIXADOS EM PROCESSO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ANULADA. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. EXPEDIÇÃO DE OPV. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por advogado dativo visando à reforma da sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de cumprimento de sentença relativa a honorários fixados em processo criminal, sob o fundamento de incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. O autor pleiteia o reconhecimento da competência do Juizado e a expedição de OPV, considerando a ausência de impugnação do Estado do Espírito Santo e o valor inferior ao teto legal.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A possibilidade de execução, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, de honorários fixados em processos criminais em favor de advogado dativo, bem como a viabilidade da expedição de OPV para pagamento do crédito reconhecido.

RAZÕES DE DECIDIR

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009, sendo irrelevante a origem da decisão que fixou os honorários. Trata-se de demanda cível em face do Estado, com valor inferior a 60 salários-mínimos, sendo plenamente competente o presente juízo.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 984, firmou o entendimento de que as tabelas da OAB e os convênios firmados com a Defensoria Pública não vinculam o Poder Judiciário, devendo a fixação dos honorários observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

No caso concreto, o valor de R$ 465,90 foi expressamente reconhecido pelo ente público como devido, não havendo controvérsia quanto ao montante. Considerando a regularidade do título judicial e a inexistência de óbices materiais ou formais, é possível a aplicação da Teoria da Causa Madura para julgamento do mérito.

O valor da execução está abaixo do teto previsto para expedição de OPV, conforme o art. 13 da Lei nº 12.153/2009 e a Lei Estadual nº 7.674/2003, sendo cabível o pagamento por esse rito simplificado.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
É de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e julgamento de execução de honorários advocatícios fixados em processos criminais, desde que o valor se enquadre no limite legal, sendo cabível a expedição de OPV nos termos do art. 13 da Lei nº 12.153/2009 e da Lei Estadual nº 7.674/2003, quando reconhecido o crédito pelo ente público.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/2009;

Art. 85, §2º, do Código de Processo Civil;

Art. 1.013, §3º, I, do Código de Processo Civil;

Lei Estadual nº 7.674/2003;

Art. 13, I, da Lei nº 12.153/2009.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Classe: Apelação Criminal, 052180007677, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/02/2023, Data da Publicação no Diário: 23/02/2023;

TJES, Classe: Apelação Criminal, 012111246810, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data da Decisão: 30/03/2022;

TJES, 5001280-80.2023.8.08.0012; 3ª Turma Recursal; Relª Des. Thaíta Campos Trevizan; julgado em 19/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007538-75.2024.8.08.0011

RECORRENTE: RENAN DE DEUS BITTENCOURT

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FABIO PRETTI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADVOGADO DATIVO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS FIXADOS EM PROCESSO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ANULADA. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. EXPEDIÇÃO DE OPV. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por advogado dativo visando à reforma da sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de cumprimento de sentença relativa a honorários fixados em processo criminal, sob o fundamento de incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. O autor pleiteia o reconhecimento da competência do Juizado e a expedição de OPV, considerando a ausência de impugnação do Estado do Espírito Santo e o valor inferior ao teto legal.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A possibilidade de execução, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, de honorários fixados em processos criminais em favor de advogado dativo, bem como a viabilidade da expedição de OPV para pagamento do crédito reconhecido.

RAZÕES DE DECIDIR

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009, sendo irrelevante a origem da decisão que fixou os honorários. Trata-se de demanda cível em face do Estado, com valor inferior a 60 salários-mínimos, sendo plenamente competente o presente juízo.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 984, firmou o entendimento de que as tabelas da OAB e os convênios firmados com a Defensoria Pública não vinculam o Poder Judiciário, devendo a fixação dos honorários observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

No caso concreto, o valor de R$ 465,90 foi expressamente reconhecido pelo ente público como devido, não havendo controvérsia quanto ao montante. Considerando a regularidade do título judicial e a inexistência de óbices materiais ou formais, é possível a aplicação da Teoria da Causa Madura para julgamento do mérito.

O valor da execução está abaixo do teto previsto para expedição de OPV, conforme o art. 13 da Lei nº 12.153/2009 e a Lei Estadual nº 7.674/2003, sendo cabível o pagamento por esse rito simplificado.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
É de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e julgamento de execução de honorários advocatícios fixados em processos criminais, desde que o valor se enquadre no limite legal, sendo cabível a expedição de OPV nos termos do art. 13 da Lei nº 12.153/2009 e da Lei Estadual nº 7.674/2003, quando reconhecido o crédito pelo ente público.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/2009;

Art. 85, §2º, do Código de Processo Civil;

Art. 1.013, §3º, I, do Código de Processo Civil;

Lei Estadual nº 7.674/2003;

Art. 13, I, da Lei nº 12.153/2009.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Classe: Apelação Criminal, 052180007677, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/02/2023, Data da Publicação no Diário: 23/02/2023;

TJES, Classe: Apelação Criminal, 012111246810, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data da Decisão: 30/03/2022;

TJES, 5001280-80.2023.8.08.0012; 3ª Turma Recursal; Relª Des. Thaíta Campos Trevizan; julgado em 19/04/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios fixados no processo n° 0021449-84.2020.8.08.0011, que tramitou perante a 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, em razão da atuação do autor na qualidade de advogado dativo.

Na petição de Id. nº 11463821, o Estado do Espírito Santo não apresentou oposição à pretensão autoral, requerendo a homologação do crédito no valor de R$ 465,90 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos), conforme pleiteado pela parte autora, bem como a expedição da respectiva OPV.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Pelo exposto, reconheço a incompetência absoluta deste Juizado Especial da Fazenda Pública e por consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o autor interpôs Recurso Inominado, sustentando a competência do Juizado para processar e julgar a demanda, pugnando pela integral procedência dos pedidos iniciais, especialmente diante da ausência de impugnação por parte do Estado do Espírito Santo (Id. n° 11463821), bem como pela concessão da gratuidade da justiça.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Conforme acima disposto, a sentença recorrida julgou extinta a presente execução, sem resolução de mérito, ao entender pela incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o julgamento da demanda, sob o fundamento de que as ações em que o requerente busca o pagamento de honorários, decorrentes de sua atuação como advogado dativo, não tramitaram na Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Contudo, a presente ação versa sobre interesse cível do Estado, atraindo, assim, a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do artigo 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009, que estabelece que a competência será definida conforme o valor da causa:

Art. 2° É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos.

§ 4° No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, bem como desta 3ª Turma do Colegiado Recursal:

EMENTA: DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS POR MEIO DE RPV. ATOS ORIGINÁRIOS DE VARA CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
TJES; (5001280-80.2023.8.08.0012; 3ª Turma Recursal; Relª Des. Thaíta Campos Trevizan; julgado em 19/04/2024).

APELAÇÃO N. 0124681-27.2011.8.08.0012 APELANTE: SIMONE MARTINS TEIXEIRA (OAB/ES 18.805) APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATORA: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO DECISÃO MONOCRÁTICA (...) No caso dos autos , entendo que a Apelante deveria ter recorrido da decisão oriunda do 1º Juizado Especial Criminal/Fazenda Pública de Cariacica/ES juntada aos autos às fls. 151/153 que julgou extinto o processo sem resolução de mérito,
pois é prevalente o entendimento jurisprudencial de que a decisão que fixa honorários advocatícios de dativo configura título executivo judicial e que é da competência dos Juizados da Fazenda Pública o julgamento em que se discute a execução de honorários de advogados dativos.
Aliás, a própria impetrante destacou que o 2º Juizado Especial da Fazenda Pública de Cariacica/ES possui entendimento diverso, se declarando competente para processar e julgar todas as execuções da Apelante que foram distribuídas àquele juízo. Sendo assim, entendo que a nobre causídica deveria ter recorrido da referida decisum , cuja matéria fustigada seria melhor analisada privilegiando-se o manejo da via recursal da ação executiva. Nesse sentido a douta Procuradoria de Justiça em contrarrazões de fls. 178/179, da lavra da Dra. Ana Luiza Guimarães Oliveira, cujos argumentos jurídicos acrescento como razões de decidir:
A legislação atinente a distribuição de competências é clara ao impor a absoluta competência dos Juizados da Fazenda Pública, vejamos: Art. 2º - É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. [...] §4º - No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. Sendo pacífico tal entendimento na jurisprudência nacional, tendo inclusive o Egrégio Tribunal de Justiça apreciado a matéria, conforme julgado acostado a decisão de fl. 162v.
Ante a existência de dois Juizados Especiais da Fazenda Pública em Cariacica, correta é a posição de não dar seguimento a execução. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DA PRESENTE APELAÇÃO, julgando extinto o feito sem resolução de mérito, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Dê-se ciência desta Decisão. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012111246810, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data da Decisão: 30/03/2022).

Diante disso, afasta-se o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, de forma a anular a r. sentença recorrida. Outrossim, considerando que a matéria se encontra em condições de imediato julgamento, aplico a teoria da causa madura, na forma do art. 1.013, §3°, do Código de Processo Civil:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. [...]

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485;

Sobre o pagamento de honorários advocatícios ao advogado dativo o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, no
Tema 984
, de que as tabelas da OAB e os convênios firmados com a Defensoria Pública possuem caráter orientador, não vinculando o Poder Judiciário. Assim, a fixação do valor dos honorários deve observar os critérios do artigo 85, § 2º, do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Esse também é o posicionamento reiterado do Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

APELAÇÃO. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DEFENSORES DATIVOS NOMEADOS PELO JUÍZO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA FIXADA POR ARBITRAMENTO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR. TABELA DA OAB E/OU DECRETO ESTADUAL Nº 2.821-R/2011 NÃO APLICÁVEIS. TEMA 984, DO STJ. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, §2º DO CPC. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. São devidos honorários ao advogado dativo nomeado pelo juízo, em decorrência do disposto no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, bem como, por ser vedado ao Estado locupletar-se do trabalho expendido, razão pela qual é preciso ser deferida retribuição pecuniária. 2. A fixação do montante arbitrado deve ter como parâmetro o primado da razoabilidade, sendo considerado o zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e, mormente, o tempo exigido para o seu serviço, conforme disposto no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (art. 20, §3º, CPC/73), afastando-se a aplicação da Tabela da OAB e do Decreto Estadual nº 2.821-R/2011. Honorários reduzidos. 3 - Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 052180007677, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/02/2023, Data da Publicação no Diário: 23/02/2023).

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. DEFESA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS DEVIDOS PELA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO EM GRAU RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4. O defensor dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado, sobre cujo valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 044150014486, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/08/2022, Data da Publicação no Diário: 29/08/2022).

Conforme a Lei Estadual nº 7.674/2003, o limite para pagamento por meio de RPV corresponde a 4.420 VRTEs, sendo que, em 2025, cada VRTE equivale a R$ 4,7175. Assim, o valor arbitrado a título de honorários, devidamente atualizado e consentido pelo recorrido - R$ 465,90 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos), está abaixo do teto legal, sendo plenamente cabível a expedição de Ordem de Pagamento de Pequeno Valor (OPV), nos termos do art. 13 da Lei nº 12.153/2009.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para anular a r. sentença e
reconhecer
a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o ajuizamento da ação executória de honorários de advogado dativo; além de
determinar
a expedição de OPV no valor de R$ 465,90 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos).

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)